Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-93.2015.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus/executados contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e determinou seu prosseguimento com o levantamento da quantia penhorada e intimação do credor para que indique bens passiveis de reforço da penhora.
3. No presente caso, a decisão atacada pelo recurso inominado não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Ao contrário, houve apenas a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, pois foi reconhecida a natureza extraconcursal do crédito. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença aplica-se somente nas hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não é o caso dos autos.
4. “No sistema regido pelo CPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
5. Assim, considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado.
6. Em casos tais, incabível a aplicação do “Princípio da Fungibilidade”, pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Precedente na Turma: (Acórdão 1384735, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021).
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00.